Tribunal: STJ
Processo: 1000913-15.2024.8.26.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227278 - SP(2025/0254447-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ANGELA LUZIA ADOLFO DE AZEVEDO
RECORRENTE
: MAIKON FERNANDES DE AZEVEDO
ADVOGADA
: TALITA POSSARI MANRIQUE - SP255836
RECORRIDO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. NATUREZA JURÍDICA DO
PROCESSO CONFIGURA INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CDHU.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL APLICÁVEL (ART. 205 DO CC).
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A pretensão veiculada na petição inicial é condenatória por
inadimplemento contratual, motivo pelo qual se aplica o prazo prescricional
decenal do
do CC. Precedentes.
art. 205
2. O acórdão recorrido está em desarmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a aplicação do prazo quinquenal previsto
no CDC. Prescrição afastada.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/04/2026
04/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 7c10effa-5c65-4a50-91e4-3bb7484086ab

RECURSO ESPECIAL No 2227278 - SP(2025/0254447-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ANGELA LUZIA ADOLFO DE AZEVEDO
RECORRENTE
: MAIKON FERNANDES DE AZEVEDO
ADVOGADA
: TALITA POSSARI MANRIQUE - SP255836
RECORRIDO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. NATUREZA JURÍDICA DO
PROCESSO CONFIGURA INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CDHU.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL APLICÁVEL (ART. 205 DO CC).
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A pretensão veiculada na petição inicial é condenatória por
inadimplemento contratual, motivo pelo qual se aplica o prazo prescricional
decenal do
do CC. Precedentes.
art. 205
2. O acórdão recorrido está em desarmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a aplicação do prazo quinquenal previsto
no CDC. Prescrição afastada.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
e
ANGELA LUZIA ADOLFO OUTRO
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

"APELAÇÃO Ação de indenização por danos materiais e morais Vícios
construtivos CDHU Sentença que reconheceu a prescrição Insurgência dos
requerentes Descabimento Incidência do prazo prescricional quinquenal
Precedentes - Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO." (fls. 200-208)

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 232-235).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA56061426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:39
Código de Controle do Documento: fcf6d318-56ed-46c2-b128-ca4929671ca7

(i)
I, do Código de Processo Civil. Sustenta haver negativa de prestação
art. 1.022,
jurisdicional, já que os embargos de declaração opostos para apontar contradições sobre o prazo
prescricional aplicável teriam sido rejeitados sem enfrentamento específico das questões
suscitadas.
(ii) arts. 926 e 927, IV, do Código de Processo Civil. Afirma que houve
inobservância da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo
prescricional decenal em casos de vícios de construção, gerando instabilidade decisória e
insegurança jurídica.
(iii)
do Código Civil, pois teria sido indevida a aplicação do
do
art. 205
art. 27
Código de Defesa do Consumidor (prazo prescricional quinquenal), quando o caso de
indenização por vícios de construção exigiria a incidência da prescrição decenal.
Contrarrazões às fls. 239-247.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação indenizatória por vícios construtivos. Os autores Angela
Luiza Adolfo de Azevedo e Maikon Fernandes de Azevedo alegaram que, após a entrega das
chaves e início da moradia, surgiram diversos vícios construtivos no imóvel adquirido da
CDHU, como infiltrações e rachaduras, e que a requerida não teria solucionado os problemas,
apesar das reclamações. Propuseram ação de indenização por danos materiais e morais em razão
dos vícios de construção, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor,
responsabilidade objetiva do fornecedor.
A sentença reconheceu a incidência do CDC, mas entendeu que, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço essencial sem finalidade lucrativa, à CDHU se aplica o
prazo prescricional quinquenal do Decreto
declarando prescrita a pretensão e
20.910/1932,
extinguindo o processo com resolução de mérito com base no
II, do CPC (fls. 96-100).
art. 487,
No acórdão, o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, reconhecendo que,
no caso concreto, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos do
do CDC.
art. 27
De início, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide; dessa forma,
adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG
RAUL
, julgado em
DJEN de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
4/2/2025,
6/3/2025; REsp n. 2.086.697/SP
, Relator Ministro
, julgado em
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
Relator Ministro
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
JOÃO
Documento eletrônico VDA56061426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:39
Código de Controle do Documento: fcf6d318-56ed-46c2-b128-ca4929671ca7

, julgado em
DJEN de
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
18/2/2025,
24/2/2025;
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
, Relator Ministro
EREsp n. 1.859.857/PR
MAURO
, julgado em
DJEN de
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
12/3/2025.
Todavia, quanto às demais teses, o apelo nobre merece prosperar.
Trata-se a controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável ao caso concreto.
Na origem, a autora busca indenização por vícios construtivos que surgiram do
imóvel adquirido perante a parte ré (ora recorrida).
A sentença entendeu ser aplicável ao caso concreto o prazo prescricional do
o
art. 1
do Decreto
(fls. 96-100).
20.910/32
Já a Corte de origem entendeu que na questão jurídica prevalece o
do CDC,
art. 27
motivo pelo qual deve ser mantido o prazo prescricional de cinco anos (fls. 200-208).
Contudo, no
julgado pela Quarta Turma do Superior Tribunal
AREsp 2.696.107/SP
de Justiça, em caso análogo envolvendo a CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, o Superior Tribunal de Justiça
entendeu que, em se tratando de pretensão indenizatória por inadimplemento contratual (má
prestação de serviço na construção habitacional), aplica-se o prazo prescricional decenal do
do Código Civil.
art. 205
A propósito:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
CONSTRUTIVO,
LEGITIMIDADE
PASSIVA,
DENUNCIAÇÃO DA LIDE E PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento no
V, do CPC, em ação de
art. 1.030,
reparação de danos por vícios construtivos. Atribuiu à causa o valor de R$
45.000,00.
2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos por danos materiais
e morais; acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu
relação de consumo, responsabilidade solidária na cadeia, desnecessidade de
litisconsórcio com o Município, aplicou prescrição decenal do
do
art. 205
Código Civil e afastou dano moral.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 125
do CPC pela rejeição da denunciação da lide e pela desnecessidade de
litisconsórcio passivo com o Município; (ii) saber se houve cerceamento de
defesa e ofensa ao
o, LV, da Constituição Federal; (iii) saber se a
art. 5
pretensão indenizatória por vícios construtivos se sujeita ao prazo trienal do
§ 3o, do Código Civil; e (iv) saber se incide o prazo quinquenal do
art. 206,
o do Decreto n.
art. 1
20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilização solidária na cadeia de consumo e o descabimento da
denunciação da lide em relação de consumo justificam a manutenção da
legitimidade passiva, sendo inviável o reexame de fatos e provas (Súmula n. 7
do STJ) e incidindo entendimento consolidado desta Corte (Súmula n. 83 do
STJ).
5. A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual sujeita-
se ao prazo decenal do
do Código Civil; a revisão da conclusão do
art. 205
Tribunal de origem demanda revolvimento do conjunto fático-probatório
(Súmula n. 7 do STJ) e contraria jurisprudência pacífica (Súmula n. 83 do
STJ).
Documento eletrônico VDA56061426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:39
Código de Controle do Documento: fcf6d318-56ed-46c2-b128-ca4929671ca7

6. A aplicação do
o do Decreto n.
não foi prequestionada,
art. 1
20.910/1932
atraindo os óbices das Súmulas n. 282 e 284 do STF e 211 do STJ; a alegada
violação do
o, LV, da Constituição Federal não é cognoscível em
art. 5
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
do conjunto fático-probatório e a Súmula n. 83 do STJ para manter o
entendimento consolidado de descabimento de denunciação da lide em
relações de consumo, nos termos do
do CDC e do
caput e §
art. 88
art. 125,
1o, do CPC. 2. Aplica-se o
do Código Civil às pretensões
art. 205
indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual, incidindo as
Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto ao óbice e à consolidação jurisprudencial.
3. Incidem as Súmulas n. 282 e 284 do STF e n. 211 do STJ diante da
ausência de prequestionamento do
o do Decreto n.
; não se
art. 1
20.910/1932
conhece de alegação fundada no
o, LV, da Constituição Federal em
art. 5
recurso especial."
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
(AREsp n. 2.696.107/SP
Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
24/11/2025)

Ainda nesse mesmo sentido, observam-se os seguintes precedentes:

"DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. PRAZO APLICÁVEL À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação dos arts. 26 do Código de Defesa do Consumidor e
205 do Código Civil, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A sentença extinguiu a ação por decadência. O acórdão recorrido deu
provimento à apelação para anular a sentença, reconheceu a natureza
indenizatória da pretensão fundada em inadimplemento contratual e fixou
prazo prescricional decenal do
do Código Civil, considerando vício
art. 205
oculto descoberto em 2016 e ajuizamento em 2020. Determinou o retorno dos
autos para instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o prazo decadencial de
90 dias do
II, da
para o pedido de obrigação de
art. 26,
Lei n. 8.078/1990
fazer com reparos por vícios de construção, contado da entrega ou da ciência
do vício oculto; (ii) verificar se o termo inicial da decadência é a partir da
ciência do vícios, nos termos do

art. 26, §§ 1o e 3o, da
;
Lei n. 8.078/1990
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido qualificou a pretensão como indenizatória por
inadimplemento contratual e aplicou o prazo prescricional decenal do
do Código Civil, afastando a decadência do
do CDC.
art. 205
art. 26
5. A revisão da conclusão sobre a natureza da pretensão e o marco temporal
fático demanda reexame de provas, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Há jurisprudência consolidada do STJ no sentido da aplicação do prazo
decenal do
do Código Civil às pretensões indenizatórias por
art. 205
inadimplemento contratual, incidindo, no caso, a Súmula n. 83 do STJ. O
dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo emrecurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Nas pretensões indenizatórias decorrentes de
inadimplemento contratual por vício construtivo oculto, incide o prazo
prescricional decenal do
do Código Civil, afastando-se a decadência
art. 205
do
da
. 2. A pretensão de alterar a qualificação
art. 26
Lei n. 8.078/1990
Documento eletrônico VDA56061426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:39
Código de Controle do Documento: fcf6d318-56ed-46c2-b128-ca4929671ca7

jurídica da demanda e o marco temporal fático encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ e, diante da jurisprudência consolidada, incide a Súmula n. 83 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados:
,
II, §§ 1o e 3o; CC,
Lei n. 8.078/1990 art. 26,
art. 205.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
, relator Ministro João
REsp n. 1.591.223/PR
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/6/2016."
, relator
(AREsp n. 2.506.609/SP
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO CONSTRUTIVO EM IMÓVEL. PRAZO APLICÁVEL À
PRETENSÃO CONDENATÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso especial por ausência
de demonstração de violação legal, incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta
de cotejo analítico.
2. No agravo de instrumento, o Tribunal de origem afastou a decadência do
do CDC, aplicou o prazo prescricional do
do CC para
art. 26
art. 205
pretensão condenatória por vícios construtivos, manteve a inversão do ônus
da prova com base no
o, VIII, do CDC e determinou o custeio da perícia
art. 6
conforme o
do CPC.
art. 95
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o prazo decadencial de
90 dias do
II, do CDC nas pretensões de reexecução de serviços para
art. 26,
reparo de vícios construtivos; (ii) verificar se é inaplicável o prazo decenal do
do CC às pretensões constitutivas de reexecução de serviços, com
art. 205
reconhecimento da decadência; (iii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à aplicação dos arts. 26, II, do CDC e 205 do CC, notadamente em
relação ao
.
REsp n. 1.721.694/SP
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão veiculada é condenatória por inadimplemento contratual,
sujeita ao prazo prescricional do
do CC, não ao prazo decadencial do
art. 205
do CDC.
art. 26
5. A requalificação da causa de pedir e dos pedidos para enquadrá-los sob o
regime decadencial demanda revolvimento fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça quanto ao prazo decenal para pretensões
indenizatórias, o que enseja a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
7. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo
analítico, inviabilizando o conhecimento pela alínea c do inciso III do art. 105
da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Pretensões condenatórias decorrentes de
inadimplemento contratual por vícios construtivos sujeitam-se ao prazo
prescricional do
do CC, não ao prazo decadencial do
do
art. 205
art. 26
CDC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a requalificação da
demanda que exige revolvimento fático-probatório.
3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida está alinhada
à jurisprudência desta Corte, e não há conhecimento do dissídio por ausência
de cotejo analítico".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 26, II, §§ 1o a 3o, e 6o, VIII; CC,
CPC,
Constituição Federal,
III, a e c.
art. 205;
art. 95;
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
REsp n. 1.591.223/PR
Turma, julgado em
STJ,
, relatora Ministra
2/6/2016;
REsp n. 1.721.694/SP
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019."
Documento eletrônico VDA56061426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:39
Código de Controle do Documento: fcf6d318-56ed-46c2-b128-ca4929671ca7

, relator
(AREsp n. 2.567.418/SP
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)
O direito que a parte autora está buscando no processo refere-se aos vícios
construtivos na realização da obra - inadimplemento contratual. Assim, é o caso de afastar a
prescrição reconhecida nas instâncias ordinárias, visto que na verdade se aplica o prazo decenal
do
do CC:
art. 205

"Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado
prazo menor. "

Diante do exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe provimento, a fim de
afastar a prescrição quinquenal reconhecida nas instâncias ordinárias, bem como determinar o
retorno dos autos para continuidade da lide e julgamento conforme se entender devido, na esteira
do devido processo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:39
Código de Controle do Documento: fcf6d318-56ed-46c2-b128-ca4929671ca7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.227.278 / SP
Número Registro: 2025/0254447-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009131520248260069 1000913152024826006950000 20240001022872 20240001111067
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANGELA LUZIA ADOLFO DE AZEVEDO
RECORRENTE : MAIKON FERNANDES DE AZEVEDO
ADVOGADA
: TALITA POSSARI MANRIQUE - SP255836
RECORRIDO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56427501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:14
Código de Controle do Documento: fb80dbcf-c8ee-43ae-a975-5e71ff9cc070

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:14
Código de Controle do Documento: fb80dbcf-c8ee-43ae-a975-5e71ff9cc070